Tribunal: TJSP
Processo: 2058454-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apelação em liberdade – Tráfico de drogas e corrupção ativa - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal – Condenação à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado – Penas que foram agravadas pela reincidência - Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apelação em liberdade – Tráfico de drogas e corrupção ativa - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal – Condenação à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado – Penas que foram agravadas pela reincidência - Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência – Precedentes do STF, STJ e TJSP - Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo - Ordem denegada – (Voto n.o 42099).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058454-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é impetrante DANIELA
APARECIDA SOARES e Paciente ADRIANO ROBERTO TOALIARI, é impetrado MM
JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FORO DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
2
VOTO.....No: 42099
HC.......No: 2058454-41.2020.8.26.0000
COMARCA....: CAPIVARI
PACIENTE...: ADRIANO ROBERTO TOALIARI
IMPETRANTE.: DANIELA APARECIDA SOARES
HABEAS CORPUS Apelação em liberdade Tráfico de drogas
e corrupção ativa - Réu que permaneceu preso durante a instrução
criminal Condenação à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão,
no regime inicial fechado Penas que foram agravadas pela
reincidência - Permanência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência Precedentes
do STF, STJ e TJSP - Manutenção da prisão que visa proteger a
sociedade como um todo - Ordem denegada (Voto n.o 42099).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Adriano Roberto Toaliari,
alegando
a
impetrante,
em
síntese,
sofrer
o
paciente constrangimento ilegal por ato do Juízo
das Execuções Criminais que o mantém preso mesmo
estando no grupo de risco da pandemia de coronavírus já que é portador de diabetes,
hipertensão, doença cardíaca, doença pulmonar e
respiratória.
Invoca a Recomendação n.o 62, do CNJ, para
que sejam adotadas medidas preventivas à propagação
do coronavírus e a conclamação proferida pelo D.
Ministro Marco Aurélio de Mello constante dos autos
da ADPF 347/2015, culminando por pedir a concessão
da ordem, com antecipação liminar, para que o
paciente possa recorrer em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 24/26).
As
informações
foram
prestadas
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
3
29/30).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
o não conhecimento ou a denegação da ordem (fls.
33/37).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme informou o Juízo, por r. sentença
proferida em 29/01/2020 foi o paciente condenado
como incurso no art. 33, caput, da Lei Antidrogas,
e art. 333, na forma do art. 69, ambos do CP, à
pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 594 dias-multa.
Da leitura da r. sentença, afere-se que as
penas foram agravadas pela incidência da agravante
da reincidência e, da consulta de sua folha de
antecedentes,
afere-se
que
ostenta
condenação
transitada em julgado pela prática de estelionato
(processo n.o 3049/2010
1a Vara Criminal de
Capivari).
No corpo da r. sentença mantida foi a
prisão preventiva, fundamentado pelo Juízo que
permanecem hígidos os motivos que deram ensejo ao
decreto
da
prisão
preventiva,
tendo
sido
determinada a expedição de guia de recolhimento
provisória.
Por fim, conforme consulta aos autos de
origem,
apurou-se
que
o
Juízo
determinou
em
02/03/2020 a subida dos autos para o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
4
apelo interposto pelo paciente.
Nesse contexto, não se revela ilegal o ato
da
autoridade
impetrada
que,
ao
proferir
r.
sentença, manteve de modo fundamentado a prisão
preventiva.
Conquanto
a
prisão
processual
seja
revestida do caráter rebus sic stantibus, não
trouxe o impetrante fato novo capaz de ensejar a
cessação do suporte da prisão processual, de sorte
que sua manutenção é de rigor.
Nesse
sentido,
prevalece
pacífico
o
entendimento desta Corte, conforme decisão em caso
análogo ao desta impetração, no sentido de que
àquele que se encontra preso não é deferido o
direito de apelar em liberdade, mesmo que primário
e com bons antecedentes.
Nesta direção decidiu o Supremo Tribunal
Federal: “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o
julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089/SP, Rel. Min.
Ayres
Britto,
Primeira
Turma,
DJ
de
01/06/2007).” (HC
114.841/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/09/2013).
No mesmo passo o Superior Tribunal de
Justiça: "HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA.
APELAÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU
PRESO À INSTRUÇÃO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. REGIME MAIS
BRANDO QUE O FECHADO. DISCUSSÃO A SER SOLVIDA NA
APELAÇÃO. Na linha do que já vem decidindo esta Corte, estando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
5
réu preso durante toda a instrução, não tem ele direito a recorrer em
liberdade. Havendo recurso de apelação e estando o réu em
recolhimento cautelar, não há motivo para se antecipar ao
julgamento do apelo, que pretende regime mais brando, se a
situação
do
réu
manter-se-á
inalterada
quanto
ao
cumprimento da prisão. Ordem denegada." (HC 40374/SP,
Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 11.04.2005).
"CRIMINAL. HC. ROUBO. SUPOSTA IRREGULARIDADE
NA FASE INQUISITORIAL. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE PROVA.
IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. APELAÇÃO EM LIBERDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO DO PROCESSO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) . III . Não se reconhece o direito ao
apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e
durante toda a instrução do processo. Precedentes. IV. A
manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva
condenação. Precedentes. V. A custódia provisória para recorrer não
ofende a garantia da presunção da inocência. Súmula n.° 09 deste
STJ. VI. Recurso ordinário desprovido." (STJ, RHC 16724/SP,
Min Gilson Dipp, DJ 17.12.2004).
E firmou esta C. 16a Câmara de Direito
Criminal sobre a matéria: “O paciente foi mantido preso
durante o processo para a garantia da ordem pública, pois ostenta
condenações anteriores por crime patrimonial. Se o paciente
permaneceu preso durante toda a instrução criminal e inexistindo
elementos novos a influir na análise acerca da necessidade da
custódia cautelar, incabível a sua libertação. Ainda mais agora que
conta com sentença condenatória, tutela-se também a aplicação da
lei penal, conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
6
'O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante
todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença
condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio
constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ).'
(HC no 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em 23.09.2008)” (HC 0194305-33.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Almeida Toledo, j. 14/01/2014).
Não há que se alegar, ainda, ofensa ao
Princípio da Presunção de Inocência. Doutrina e
jurisprudência são uníssonas ao assentar que a
negativa do direito de apelar em liberdade, ante a
inexistência
do
preenchimento
dos
requisitos
legais, inclusive ensejando a edição da Súmula n°
09, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A
exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência".
A manutenção da prisão no corpo da r.
sentença condenatória não se revela flagrantemente
ilegal, ao passo que fundamentado pelo Juízo a
permanência dos requisitos da prisão processual,
considerando-se ter Adriano Roberto respondido
preso ao processo.
Portanto,
sob
a
ótica
estritamente
jurídica, correta se mostra a prisão preventiva,
decretada que foi com base na jurisprudência
predominante.
E
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias, anota-se que, e pela documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
7
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Isso porque não se enquadra o paciente,
de
forma
individual,
nas
situações
pessoais
previstas no art. 4o, inciso I, alíneas 'a, 'b' e
'c', da recomendação de reexame da necessidade e
adequação da prisão preventiva nos termos do art.
316, do CPP, priorizando-se “mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim
como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que
se enquadrem no grupo de risco (...) pessoas presas em
estabelecimentos penais que estejam com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus (...) prisões preventivas que tenham
excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou
grave ameaça à pessoa”.
Embora
agora
condenado
por
crime
praticado sem violência física ou grave ameaça à
pessoa, o que autorizaria, em tese, a rever a
decisão relativa a prisão cautelar, vê-se que
houve alteração desse título, estando ele preso em
decorrência de condenação imposta onde analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
8
foi, e negado, o direito de recorrer em liberdade.
A prisão provisória, embora ainda pendente de
recurso, difere da prisão preventiva posto que
afastado o benefício da dúvida para incidir a
certeza geradora da condenação, sob a ótica do
magistrado de primeiro grau.
Dai porque somente a comprovação cabal e
segura quanto ao seu estado de saúde, somada a
impossibilidade
da
autoridade
administrativa,
responsável pela estabelecimento prisional, em
prestar
ou
fornecer
atendimento
médico,
autorizaria a incidência da benesse humanitária, o
que não se vê comprovado nos autos, de forma
segura e suficiente, para o atendimento do pleito
individual deduzido nos autos.
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de
que as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao
Sistema
Prisional,
competentes
que
são
para
medidas de cunho geral para evitar a propagação do
vírus,
tenham
deixado
de
tomar
as
medidas
adequadas para evitar a contaminação dos presos
ali recolhidos, ou que tenham recomendado o
esvaziamento,
ou
interdição
desses
estabelecimentos, de modos a justificar a atuação
substitutiva deste Relator na tomada de medidas
individuais para o paciente sem qualquer subsídio
técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42099
9
Ademais, cumpre registrar que, tocante à
alegada conclamação feita pelo d. Ministro Marco
Aurélio nos autos da ADPF 347/TPI/DF, em trâmite
no Supremo Tribunal Federal, que por V. Acórdão,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
julgamento
realizado
em
19/03/2020,
negou
referendo à conclamação feita pelo DD. Ministro.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação 62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica,
é que deve prevalecer as normas legais no tocante
à manutenção da prisão preventiva do paciente
posto que, pela natureza do crime praticado, sua
gravidade concreta, --tráfico de drogas cometido
em 1o/08/19 pelo paciente que, mesmo ostentando
condenação criminal transitada em julgado, foi
flagrado persistindo na prática de crime--, como
também acima analisado, sobressai o direito da
coletividade que é o objetivo maior das normas
legais.
Deste
modo,
e
conclusivamente,
não
constatada ilegalidade na manutenção da prisão no
corpo da r. sentença penal condenatória, deve a
ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a ordem.
Newton Neves
Relator